Tribunal: TJSP
Processo: 2202276-88.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-29
Data de publicação: 2020-08-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento Provisório de Sentença - Fixação de astreintes – Possibilidade – Superação do entendimento firmado no Tema 743 do STJ – Inteligência do art. 537, §3o, do CPC/2015 – Não comprovação pela recorrente do efetivo cumprimento da liminar – Multa fixada em valor compatível com a particularidade do caso – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000695767
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2202276-88.2020.8.26.0000, da Comarca de Brodowski, em que é agravante SÃO
FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE S/E LTDA, é agravada ROSA ANANIAS
ADAMI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente), MARCIA DALLA DÉA BARONE E MAURÍCIO
CAMPOS DA SILVA VELHO.
São Paulo, 29 de agosto de 2020.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2202276-88.2020.8.26.0000 -Voto no 21.197
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Processo n.: 2202276-88.2020.8.26.0008
No de 1a Instância: 0000209-80.2020.8.26.0094
Comarca: Brodowski (Vara Única)
Agravante: São Francisco Sistemas de Saúde S/C Ltda.
Agravada: Rosa Ananias Adami
Juíza: Carolina Nunes Vieira
Voto n. 21.197
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO Cumprimento
Provisório de Sentença - Fixação de astreintes Possibilidade
Superação do entendimento firmado no Tema 743 do STJ
Inteligência do art. 537, §3o, do CPC/2015 Não comprovação
pela recorrente do efetivo cumprimento da liminar Multa
fixada em valor compatível com a particularidade do caso
Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de
liminar, nos autos do cumprimento provisório de sentença, da decisão
reproduzida, nestes autos, às fls. 68/70, que rejeitou a impugnação ao
cumprimento de sentença e confirmou as penalidades pecuniárias fixadas,
nos termos dos cálculos apresentados na manifestação à impugnação ao
cumprimento de sentença (fls. 80/82), determinando a intimação da
requerida para que realize o pagamento nos autos, nos termos do art. 523
do CPC/2015, no prazo de 15 dias, sob pena de penhora, ressalvando que o
levantamento de valores ficará condicionado à prestação de caução idônea,
tendo em vista se tratar de cumprimento provisório de sentença.
Sustenta a recorrente que a multa é inexequível
porquanto não houve o trânsito em julgado do título executivo judicial,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2202276-88.2020.8.26.0000 -Voto no 21.197
3
conforme já pacificou o STJ no julgamento do Tema 743 no rito de
recursos repetitivos e, subsidiariamente, aduz que cumpriu integralmente a
liminar deferida pelo Juízo de origem, autorizando e custeando todos os
tratamentos solicitados pela autora e, no mais, defende a ausência de
obrigação legal ao custeio do tratamento home care e, por fim, afirma que
as multas foram fixadas em patamar excessivo, ensejando o
enriquecimento ilícito da parte agravada, desvirtuando a finalidade
precípua da multa
Pleiteia a concessão de efeito suspensivo e a reforma
para que seja afastada a incidência de qualquer penalidade ou,
subsidiariamente, para que seja reduzido o valor da multa.
Foi indeferida a liminar.
É o Relatório.
Aprecia-se o presente recurso a despeito da falta de
intimação da parte agravada, pela ausência de prejuízo.
Inicialmente cumpre consignar ser insubsistente o
argumento da agravante no sentido de ser inadmissível a execução das
astreintes antes do trânsito em julgado da sentença.
O Tema Repetitivo 743, no qual o STJ firmou o
entendimento de que a execução provisória de multa diária estaria
condicionado à confirmação em sentença de mérito e ausência de recurso
com efeito suspensivo, foi julgado pela Corte em 01/07/2014, com trânsito
em julgado em 03/10/2014, isto é, na vigência do Código de Processo Civil

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2202276-88.2020.8.26.0000 -Voto no 21.197
4
de 1973, e, portanto, não é aplicável à atual sistemática processual, a qual
prevê expressamente em seu art. 537, § 3o a possibilidade de execução
provisória de multa, vedando-se, porém, seu levantamento antes do
trânsito em julgado.
No que toca à alegação de que não teria descumprido a
decisão liminar, cumpre observar que foi determinado à agravante que
fornecesse o tratamento na forma indicada no documento de fls. 32/33
daqueles autos, incluindo os insumos médicos relacionados ao tratamento,
constando expressamente naquele documento a previsão de uma consulta
médica mensal, havendo a requerida tomado ciência da decisão em
24/12/2019 (fls. 84 dos autos de conhecimento), e, apesar das diversas
ocasiões em que a agravada relatou o descumprimento da liminar, a
primeira consulta médica comprovada pela requerida se deu em
28/04/2020 (fls. 72/75 do cumprimento provisório de sentença),
aproximadamente 4 meses após o deferimento da medida e, até o
momento, não há demonstração do fornecimento dos insumos médicos,
sendo inequívoco, portanto, o descumprimento da decisão judicial.
Preleciona Liebman1 que: "chama-se astreinte a
condenação pecuniária proferida em razão de tanto por dia de atraso (ou
por qualquer unidade de tempo, conforme as circunstâncias), destinada a
obter do devedor o cumprimento de obrigação de fazer pela ameaça de
uma pena suscetível de aumentar indefinidamente".
No que concerne à multa cominatória, colhe-se dos
1 LIEBMAN, Enrico Tullio. Processo de Execução. 2a ed. São Paulo: Edição Saraiva, 1963, p.159.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2202276-88.2020.8.26.0000 -Voto no 21.197
5
estudos de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery que: “o
objetivo das astreintes não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas
obriga-lo a cumprir a obrigação na forma específica. A multa é apenas
inibitória"2.
Como adverte Cândido Rangel Dinamarco3: “o
descumprimento de ordens judiciais importa insubordinação à autoridade e
não só lesão ao credor”.
Portanto, as astreintes devem ser em valor necessário a
induzir seu destinatário ao cumprimento da obrigação de fazer ou não
fazer, e ainda que passível de cumprimento provisório, o levantamento do
valor somente é permitido após o trânsito em julgado da sentença favorável
à parte (art. 537, § 3o, CPC), podendo o valor ou a peridiocidade serem
posteriormente modificados (art. 537, § 1o, CPC).
Está consolidado perante o Superior Tribunal de
Justiça que: "a decisão que arbitra a astreinte não faz coisa julgada
material, pois ao juiz é facultado impor essa coerção, de ofício ou a
requerimento da parte, cabendo a ele, da mesma forma, a sua revogação
nos casos em que a multa se tornar desnecessária pelo cumprimento da
obrigação de fazer" (REsp 1376871/SP, Rel. Ministra NANCY
ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/05/2014, DJe
19/05/2014), bem como que: "a jurisprudência desta Corte Superior
entende que a redução do valor das astreintes, disposta no § 6o do art. 461
2 NERY, Nelson Junior. NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado. 9a ed.
São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2006, p. 588.
3 DINAMARCO, Cândido Rangel. A Reforma da Reforma. 2a Ed. São Paulo: Malheiros, 2002, p. 235.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2202276-88.2020.8.26.0000 -Voto no 21.197
6
do CPC, não faz coisa julgada material, podendo seu valor ser revisto, a
qualquer tempo, caso se torne insuficiente ou excessivo" (AgRg no AREsp
485.780/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA
TURMA, julgado em 06/05/2014, DJe 13/05/2014), e, ainda: "em
atendimento ao princípio da proporcionalidade e para se evitar o
enriquecimento ilícito, é possível a redução do valor da multa cominatória
sem que se incorra em violação à coisa julgada, podendo ser alterada,
inclusive, na fase de execução". (AgRg no AREsp 309.958/RS, Relator(a)
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, DJe 10/12/2013) 3.
Agravo regimental improvido" (AgRg no REsp 1411760/PR, Rel. Ministro
SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/04/2014, DJe
19/05/2014).
A multa diária foi fixada inicialmente em R$ 500,00
até o limite de R$ 5.000,00 e posteriormente majorada para R$ 2.000,00
limitada ao décuplo de seu valor, o que foi novamente descumprido pela
requerida até seu limite, não se mostrando excessivo seu valor acumulado
injustificadamente pela ré, sobretudo quando levado em consideração o
longo período de descumprimento, a idade avançada da paciente e seu
delicado estado de saúde.
Por fim, não se conhece da questão atinente à suposta
ausência de obrigação legal e de cobertura contratual ao tratamento médico
pleiteado pela parte autora, uma vez que esta será decidida no bojo da
Apelação já interposta.
Pelo exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao agravo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2202276-88.2020.8.26.0000 -Voto no 21.197
7
de instrumento.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica